Tribunal: TJDFT
Processo: 0748698-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (GARC/LEI 202/1991). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO. DECISÃOSURPRESA (CPC, ART. 10) JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido no agravo de instrumento interposto pelo SINPRO/DF (acórdão no 2.094.789), no qual o Colegiado reconheceu nulidade por decisão surpresa quanto à exclusão de substituído, fixou parâmetros de cálculo e disciplinou a incidência da SELIC a partir de 12/2021. O embargante aponta omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à inovação recursal; e (ii) contradição entre a declaração de nulidade parcial (exclusão do substituído sem contraditório) e a fixação, no mesmo julgamento, de teses e parâmetros para o regular prosseguimento do feito na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade integrar ou aclarar o pronunciamento judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. Precedentes.
4. Inexistência de omissão. O Tribunal apreciou, de forma suficiente, os pontos essenciais à solução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos quando dispõe de fundamentação apta a dirimir o litígio, consoante jurisprudência do STJ invocada no voto. Inexistência de contradição. A nulidade foi reconhecida de modo adstrito ao capítulo que excluíra o substituído sem contraditório (art. 10, CPC), com a consequente reinclusão e prosseguimento do feito mediante prévia oitiva. Nos demais capítulos, o Colegiado exerceu o juízo próprio do agravo, fixando diretrizes jurídicas sem substituir a atividade instrutória do juízo de origem, inexistindo oposição lógica entre os comandos.
5.Preliminar de inovação recursal rejeitada. No acórdão embargado, assentou-se que não houve inovação fático jurídica, pois se limitou a sanar vício de decisão surpresa, aplicar texto legal inequívoco (Lei 696/1994, art. 2o, § 2o, quanto aos aposentados abrangidos pela Lei 202/1991) e observar entendimento consolidado sobre a incidência da SELIC após a EC 113/2021.
6. Prequestionamento. Desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação adequada sobre os pontos indispensáveis, conforme orientação citada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinandose apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, art. 1.022 (cabimento e finalidade dos embargos de declaração).
· CPC, art. 10 (princípio da nãosurpresa/contraditório).
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1.638.796, 071427742.2022.8.07.0000, 1a Turma Cível (embargos de declaração conhecidos e não providos; multa do art. 1.026, § 2o, CPC) – citado no voto como paradigma sobre a finalidade integrativa dos embargos.
· STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Segunda Turma (ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; desnecessidade de rebater todos os argumentos).
· STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Terceira Turma (conceito de omissão relevante para embargos).
· TJDFT, Acórdão no 2.094.789 (agravo de instrumento de origem – reconhecimento de decisãosurpresa; parâmetros de cálculo; SELIC), objeto dos presentes embargos.